Tribunal: TJDFT
Processo: 0752788-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Habeas corpus. Efeito suspensivo. Recurso Extraordinário. Inexistência de manifesta ilegalidade.
1 - Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, desde que haja flagrante ilegalidade, que, se inexistente, não se admite a impetração.
2 – O recurso extraordinário, via de regra, não tem efeito suspensivo (CPP, art. 637). Sua interposição, portanto, não impede o prosseguimento do feito nem o julgamento da causa pelo juiz de origem, sobretudo se não admitido pelo Tribunal de origem.
3 - A concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário deve ser pedida pela via própria, nos termos do art. 1.029, § 5o, do CPC.
4 – Ordem denegada.